Tribunal: STF
Processo: ARE 1597086
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. CONJUNTO HABITACIONAL. VÍCIOS ESTRUTURAIS. DESOCUPAÇÃO DE IMÓVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSOS IMPROVIDOS. I. CASO EM EXAME. 1. Recursos inominados interpostos contra sentença que condenou os recorrentes ao pagamento de indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. Há duas questões em discussão: i) saber se os recorrentes têm responsabilidade pelos danos morais alegados e; ii) se sim, saber se é caso de majorar o valor fixado à titulo de indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. Afasta-se a alegação de conexão com aAção Civil Pública nº 1007308-81.2018.8.26.0344, por inexistirem identidade de pedidos ou de causa de pedir entre as demandas. 4. Rejeita-se a preliminar de prescrição, pois não houve decurso do quinquênio legal entre a necessidade de desocupação do imóvel (fundamento do pedido indenizatório) e o presente momento. 5. As provas constantes dos autos são suficientes ao julgamento, afastando a alegada incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública e a alegação de cerceamento de defesa. 6. O Município de Marília é parte legítima da ação, pois, nos termos do art. IX, da CF, também responde solidariamente pela efetivação do direito à moradia digna. 7. A CDHU, como fornecedora de unidades habitacionais, responde objetivamente pelos vícios de construção e pela inabitabilidade das moradias ( art. 14, CDC). 8. Conforme prevê o art. 6° da CF, o direito à moradia é direito social fundamental. 9. A simples exposição direta do recorrido e de sua filha aos graves riscos de desmoronamento configura dano moral, passível de indenização. 10. O Código Civil autoriza a reparação ou resolução do contrato por vícios ocultos que comprometem a segurança ou utilização do bem ( art.441, CC). 11. A eventual falta de manutenção pelos moradores não afasta a responsabilidade dos réus nem o dever de indenizar pelos vícios de origem. 12. O valor fixado a título de indenização mostra-se adequado e proporcional, cumprindo suas funções compensatória e pedagógica. IV. DISPOSITIVO. 13. Recursos improvidos. Dispositivos relevantes citados: CF: art. 6° e art. 23, IX ; art. 14 do CDC; art. 441 do CC. Jurisprudência relevante citada: TJSP, Apelação Cível: 1001346-86.2023.8.26.0252, Relatora Mônica de Carvalho; 1000488-79.2024.8.26.0168, Relator Alberto Gosson; 001847-77.2023.8.26.0369, Relator Carlos Castilho Aguiar França.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, e incisos V, X e XXXVI; e 37, § 6º, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.

 

Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.

Publique-se.
Brasília, 9 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente